Tribunal: TJPA
Processo: 0803417-92.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803417-92.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: THEMIS KOHLER DA CUNHA KURIBAYASHI

AGRAVADO: FELIPE CARDOSO CHAVES, MIRLE SALES SOUZA CHAVES, M S SOUZA CHAVES COMERCIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA DE INCOMPETÊNCIA SOMENTE SUSCITADA EM RESPOSTA AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL – MEIO PROCESSUAL INADEQUADO – VIA ESTREITA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No decisum ora vergastado, esta relatora firmou seu convencimento pela ausência de omissão em relação a matéria preliminar de incompetência do Juízo de 1º grau, suscitada em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento, pelos ora recorrentes.

2-Nessa esteira de raciocínio, imperioso ressaltar que, em decisão monocrática, fora analisada tão somente a matéria de ausência de fundamentação trazida pela agravante, ora recorrida, Themis Kohler, ressaltando-se que, em momento algum a matéria de incompetência fora por ela suscitada.

3-A parte ora recorrente, somente em sede de contrarrazões, alegou a incompetência do juízo de 1º grau. Ocorre que, o meio processual escolhido para suscitar tal matéria, qual seja, em sede de resposta ao agravo de instrumento, não se mostra viável, visto que, em contrarrazões, cabe a parte recorrida tão somente refutar a matéria devolvida pelo recorrente.

4-Assim, se a parte ora recorrente, se sentira prejudicada pela prolatação de decisão pelo Juízo de 1º grau, deveria também ter interposto o recurso cabível, descabendo formular pedidos em sede de resposta.

5-
O fato é que, por ser o agravo de instrumento via estreita, o presente recurso deve cingir-se tão somente à decisão proferida, não cabendo a esta Relatora ficar se imiscuindo em matéria que sequer passou sob o crivo do Juízo que está instruindo o feito, salientando ser este o competente para analisar toda e qualquer questão surgida após o decisum ora vergastado, sob pena de supressão de instância.

6-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravante
M. S. SOUZA CHAVES COMÉRCIO, FELIPE CARDOSO CHAVES E MIRLE SALES SOUZA CHAVES
e ora agravada
THEMIS KOHLER DA CUNHA KURIBAYASHI.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
M. S. SOUZA CHAVES COMÉRCIO, FELIPE CARDOSO CHAVES E MIRLE SALES SOUZA CHAVES
inconformados com a decisão monocrática desta Relatora que negou provimento aos declaratórios, mantendo a decisão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, para o fim de declarar a nulidade do decisum proferido pelo Juízo de 1º grau, em razão de ausência de fundamentação, tendo como ora agravada
THEMIS KOHLER DA CUNHA KURIBAYASHI.

Em suas razões (ID Nº. 10267805) os agravantes alegam a incompetência absoluta do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, salientando que o Superior de Justiça assentou entendimento de que a incompetência absoluta deve ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição.

Requer o provimento do recurso, a fim de que os embargos sejam acolhidos, para sanar a omissão relativa à incompetência absoluta suscitada.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 10578067), refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

No decisum ora vergastado, esta relatora firmou seu convencimento pela ausência de omissão em relação a matéria preliminar de incompetência do Juízo de 1º grau, suscitada em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento, pelos ora recorrentes.

Nessa esteira de raciocínio, imperioso ressaltar que, em decisão monocrática, fora analisada tão somente a matéria de ausência de fundamentação trazida pela agravante, ora recorrida, Themis Kohler, ressaltando-se que, em momento algum a matéria de incompetência fora por ela suscitada.

A parte ora recorrente, somente em sede de contrarrazões, alegou a incompetência do juízo de 1º grau. Ocorre que, o meio processual escolhido para suscitar tal matéria, qual seja, em sede de resposta ao agravo de instrumento, não se mostra viável, visto que, em contrarrazões, cabe a parte recorrida tão somente refutar a matéria devolvida pelo recorrente.

Assim, se a parte ora recorrente, se sentira prejudicada pela prolatação de decisão pelo Juízo de 1º grau, deveria também ter interposto o recurso cabível, descabendo formular pedidos em sede de resposta.

O fato é que, por ser o agravo de instrumento via estreita, o presente recurso deve cingir-se tão somente à decisão proferida, não cabendo a esta Relatora ficar se imiscuindo em matéria que sequer passou sob o crivo do Juízo que está instruindo o feito, salientando ser este o competente para analisar toda e qualquer questão surgida após o decisum ora vergastado, sob pena de supressão de instância.

Desta feita, não merece reparos a decisão monocrática ora guerreada que negou provimento aos embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática que negou provimento monocrático ao recurso de embargos de declaração.

É COMO VOTO.

Belém, 15/09/2022